Tribunal: TJMT
Processo: 1034752-11.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034752-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PHELIPE EVANGELISTA TIERRE DE ALMEIDA - CPF: 045.957.751-48 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - TRAJETO PARA O TRABALHO – PROMOTOR DE VENDAS À ÉPOCA DOS FATOS – ATUALMENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICO – DIAGNÓSTICO -
FRATURA NO ANTEBRAÇO DIREITO (CID
T92.2)
E LUXAÇÃO NO QUADRIL DIREITO (CID
T91.2) - LAUDO CONCLUSIVO –

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS EXERCIDAS

- REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o Laudo Pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário (auxílio-doença, restabelecimento do auxílio doença, por acidente de trabalho, ou auxílio-acidente).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Phelipe Evangelista Tierre de Almeida
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, que jugou improcedente o pedido postulado (id. 171150359).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que o laudo pericial atestou a redução de sua capacidade laboral, em decorrência de acidente de trabalho, ao consignar sequela denominada hiponia da coxa direita e limitação leve na mobilidade articular do quadril.

Defende que é cabível o Auxílio-Acidente independente do grau da lesão, a teor do Tema 156 do STJ.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma do ato sentencial (id. 171156360).

O Apelado deixou transcorrer
in alb
is o prazo para contrarrazoar o recurso (id.
171156363
).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 172541666).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Phelipe Evangelista Tierre de Almeida
, contra sentença que julgou improcedente pedido de Auxílio-Acidente
(id. 171150359).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Phelipe Evangelista Tierre de Almeida
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão de Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no 24/07/2015, que lhe resultou em fratura de membro superior (antebraço) e fratura de vertebra lombar, inclusive teve que se submeter a tratamento cirúrgico, o que lhe resultou em sequelas que causam limitações em algumas de suas atividades laborais habituais
.

Discorre que usufruiu do Auxílio-Doença Acidentário sob o nº 6116307810, no período de 25/08/2015 a 10/02/2016
(id. 171156291)
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido da ação,
in verbis
(id. 171150359)
:

“(...)
Decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas.

Como narrado, postula o requerente a concessão do benefício de auxílio acidente, com fundamento nas Lei nº. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

Nesse passo, deve-se observar o disposto no artigo 86 da lei:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

Verifica-se que a concessão do auxílio-acidente independe de período de carência, conforme art. 26 da Lei nº. 8.213/91:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - Pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

Pois bem.

De acordo com conceito adotado por Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior,
“por acidente de qualquer natureza deve ser entendido qualquer evento abrupto que cause a incapacidade, ainda que não guarde relação com a atividade laboral do segurado”.

Assim, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente serão a existência da consolidação de lesões decorrentes de acidente
consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
que resultarem em
redução da capacidade
do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, observada a qualidade da autora como segurada da Previdência Social.

Não há que se falar em cumprimento de carência por expressa dispensa consignada no caput do art. 26, da Lei 8.213/91.

In casu
, verifica-se que não assiste razão a parte autora, notadamente quando a perícia judicial estabeleceu que “
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual”,
conforme id. 85831704- Pág. 4.

O perito ainda esclareceu que o periciado possui “
diagnóstico de sequela de fratura do antebraço direito, associado à sequela da bacia direita, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando à lesão consolidada clinicamente”.

Assim, não há que se falar em concessão do benefício assistencial pleiteado. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio -doença, auxílio - acidente , ou aposentadoria por invalidez).
(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, publicado no DJE 11/12/2019)

E ainda:

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Alegação de acidente de trabalho. Laudo pericial e demais esclarecimentos prestados. Demonstrada apenas a redução da capacidade laborativa. Ausência do nexo causal. Reconhecida a improcedência do pedido inicial. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - APL: 00072888920148260072 SP 0007288-89.2014.8.26.0072, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 16/05/2017, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2017)

Ademais, cumpre lembrar que, havendo divergência entre o laudo do perito judicial e os documentos médicos apresentados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, posto que realizado por perito da confiança do juízo e imparcial, apto, assim, para realizar a perícia com isenção.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Irresignado, o Recorrente sustenta que o laudo pericial atestou a redução de sua capacidade laboral, em decorrência de acidente de trabalho, cuja sequela foi hipotonia da coxa direita e limitação leve na mobilidade articular do quadril. Além disso, defende ser cabível o Auxílio-Acidente ainda que mínima a lesão, a teor do Tema 156 do STJ (id. 171156360).

A prova revela que o Recorrente, com 27 anos, à época dos fatos na função de promotor de vendas, atualmente técnico de informática, sofreu acidente de trajeto para o trabalho, no ano de 2015, que lhe causou fratura no antebraço direito (CID
T92.2)
e luxação no quadril direito (CID
T91.2)
, o que inclusive lhe conferiu Auxílio-Doença Acidentário NB nº 6116307810, no período de 25/08/2015 a 10/02/2016 (ids. 171156300/302 e 171156348).

A Comunicação de Acidente de Trabalho nº 2015.304.936-7/01 está acostada no id. 171156301.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, conclui que a sequela do Recorrente não gera incapacidade para suas atividades laborais habituais,
in verbis
(id. 171156348):

“(....)
3. PERÍCIA MÉDICA

A)

IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: O autor, 27 anos (DN 20/08/1993), portador do RG 20848102 SSP/MT e CPF 045.957.751-48, solteiro, natural de Várzea Grande – MT.

(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

c) Do Requerido:

(...)

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) Resposta: Sequela de fratura do antebraço direito – T92.2, associado à sequela da bacia direita – T91.2.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

(...)” (Destaquei)

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

Contudo, no caso posto, o laudo pericial chancelou que não há redução da capacidade laborativa do Recorrente em razão do acidente de trajeto que sofreu no ano de 2015.

Além disso, observa-se que o Recorrente declara no momento da perícia que a função exercida a época dos fatos era Promotor de Vendas, mas que há quatro anos atua como técnico de informática.

Logo, devido à ausência de constatação no laudo pericial de redução da capacidade laboral para a atividade anterior e habitual
, não cabe a concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).” (N.U 1013991-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Phelipe Evangelista Tierre de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023